Tribunal: STF
Processo: ARE 1316034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.
    1 - Apelação do Estado do Piauí - Os apelados pleiteiam o reconhecimento da inovação recursal, com a consequente supressão de instância pois somente na fase recursal procura-se reconhecer a nulidade absoluta e ineficácia da Lei Estadual n° 6.614/2014, face a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral. Não conhecida. Remessa Necessária prejudicada.
    2 - Apelação de Acione Queiroga Cassimiro e outros - O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento de que a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública é vedada somente nas situações contidas expressamente no referido art. 2º-B da Lei n°. 9.494/97, ou seja, nos casos em que as ações versarem sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos (Lei n°. 4.348/64) ou, ainda, para pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a esses servidores (Lei n°. 5.021/66). Rejeitada.
    3 - A questão referente à implementação dos reenquadramentos nos contracheques dos servidores, em decorrência da edição da Lei Estadual n° 6.560/2014 fora enfrentada pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado exonerar-se da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público. Remessa necessária prejudicada.
    4 - Primeira apelação Cível não conhecida. Remessa necessária prejudicada. Segunda apelação conhecida e improvida. Sentença mantida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, II; 167, I e II; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente